Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REITEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 2o, § 2o, DA LEI No 12.153/09.
1. Restando evidenciado que eventual procedência do pedido de reintegração em cargo público gerará proveito econômico correspondente a doze (12) remunerações do cargo pretendido (art. 291, §§ 1o e 2o, do CPC), o que supera o valor de sessenta (60) salários mínimos, previsto no art. 2o, da Lei no 12.153/09, tal pedido não pode ser apreciado pelos Juízos Especiais Fazendários.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.